Tribunal: STF
Processo: RHC 217494
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonatan de Alcantara Rosa contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 735800/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal).



    A defesa sustenta que, à míngua de motivação idônea foi imposto o regime intermediário e inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Requer, liminarmente, seja fixado o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena aplicada ao recorrente e promovida a substituição por restritiva de direitos.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



   “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



   1. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a quatro anos permite, em tese, a fixação do regime aberto, o fato de ter sido valorada circunstância judicial negativa justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 



   2. Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direito, ante a existência de outra condenação em desfavor do paciente, ainda que por fato posterior, pois a aplicação desse instituto ao paciente mostra-se insuficiente para a repressão do delito, notadamente ante a notícia de que ele encontrava-se preso na data da prolação da sentença condenatória. 



   3. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 19 e-STJ Fl.48)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Além disso, no que concerne à elevação da pena base no patamar de 1/6, o Juízo sentenciante consignou:



    “verifico que o réu praticou o crime com a incidência de duas qualificadoras. Diante disto, deve a primeira servir para alterar o patamar do preceito secundário do tipo simples para o qualificado e a outra como circunstância judicial.” (Doc. 3)



    Nesse sentido, havendo valoração negativa de circunstância judicial prevista no art. 59, tem-se justificado o regime intermediário, bem com o afastamento da pena substitutiva do art. 44 do CP, pois, conforme assentou o Relator, constou nova condenação do recorrente.



    Logo, não discrepou da jurisprudência da Corte, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição do regime semiaberto. 



    Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente